Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). ASSINATURA ELETRÔNICA E BIOMETRIA FACIAL. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil). Revela-se correto o indeferimento de perícia técnica em softwares forenses para análise de metadados e geolocalização de contrato eletrônico, quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para a elucidação do feito.
2. A contratação eletrônica desprovida de certificação ICP-Brasil possui validade reconhecida (art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001), especialmente quando acompanhada de validação biométrica e corroborada pela conduta posterior da parte.
3. Não prospera a alegação de vício de consentimento fundamentada na crença de contratação de empréstimo tradicional, quando a consumidora realiza ativamente diversas compras em estabelecimentos comerciais utilizando o cartão de crédito disponibilizado pela instituição financeira.
4. O Cartão de Crédito Consignado (RCC) possui expresso amparo na Lei n.o 14.431/2022 e regulamentações previdenciárias. A dedução do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário e a incidência de encargos rotativos sobre o saldo não pago decorrem da própria natureza do serviço, não configurando ilegalidade ou "dívida infinita" que justifique intervenção judicial para conversão forçada em mútuo tradicional.
5. Recurso conhecido e não provido.